Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-95.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000755-95.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA MAGDA ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cícero Dantas/BA contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por servidora pública municipal.

Sentença reconheceu o direito à diferença remuneratória em razão da ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, condenando o Município ao pagamento das verbas correspondentes, limitada a condenação ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Recurso do Município sustentando a inexistência de direito à contraprestação proporcional à jornada laborada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a remuneração proporcional à ampliação da jornada de trabalho da servidora pública municipal de 20 para 40 horas semanais, sem o correspondente aumento salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 37, XV, consagra o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo vedada a redução direta ou indireta da remuneração dos servidores públicos.

A ampliação da carga horária sem o correspondente acréscimo remuneratório viola o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e configura enriquecimento sem causa da Administração.

Restou comprovado nos autos que a servidora desempenhou jornada de 40 horas semanais, sem contraprestação proporcional, e o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento das diferenças, conforme o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que a alteração da carga horária impõe o dever de pagamento proporcional, sendo abusiva a ausência de retribuição financeira compatível. Cita-se, como precedente, o julgamento da Apelação Cível nº 0000513-68.2009.8.05.0088 (TJ-BA).

A Lei Municipal nº 311/2009 não autoriza a ampliação de jornada sem contraprestação, sendo vedada a imposição de regime mais oneroso ao servidor sem a devida compensação.

Correta a aplicação da prescrição quinquenal pela sentença, conforme entendimento consolidado para demandas contra a Fazenda Pública.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A ampliação da jornada de trabalho de servidor público sem o correspondente aumento remuneratório viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e enseja o pagamento proporcional, não sendo admitida aceitação tácita do novo regime. A ausência de prova do pagamento impõe à Administração o dever de indenizar as diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 1º, III; art. 5º, XXXV; art. 37, caput e inciso XV.

Código Civil: art. 884.

Código de Processo Civil: art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação: 0000513-68.2009.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2024, DJe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000755-95.2020.8.05.0057, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS-BA e como Apelada MARIA MAGDA ANDRADE SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D